Tribunal: STF
Processo: RE 835385
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rachid Miguel, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Mostra-se viável a aplicação da máxima tempus regit actum, uma vez que quando proferida a sentença exequenda ainda não estava em vigor o artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/2009. 2. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança', eis que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no período, razão porque não pode servir de parâmetro para correção monetária dos débitos da Fazenda Nacional. 3. Quanto aos juros de mora, por sua vez, permanecendo válida a redação da Lei n.º 11.960/2009 que modificou o teor do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, no ponto específico, a partir de seu advento em 30/06/2009, os juros deverão ser calculados em 6% ao ano, independentemente de constar outro percentual no título executivo, afastada a capitalização mensal. 4. O valor efetivamente devido já foi requisitado e pago, pretendendo a parte agravada o recálculo do débito, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF. 5. Ainda não houve decisão quanto à modulação dos efeitos, decisão esta que compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Assim, inviável o prosseguimento da execução pautada unicamente na declaração de inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para atualização dos precatórios/RPV.” 
    Devolvidos os autos à Câmara Julgadora, pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. RETRATAÇÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. 
    1. Ao exame do voto-condutor do acórdão, verifica-se que esta Terceira Turma afastou a orientação estabelecida no Tema 810/STF e entendeu pela aplicação da TR como índice de correção monetária, nos moldes da Lei n° 11.960/09, em atenção ao instituto da coisa julgada.
      2. Destarte, a hipótese dos autos não exige retratação em razão da tese firmada no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. “
    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.
    O recorrente, em suas razões, alega que o “(…) Acórdão Recorrido deve ser modificado eis que o artigo 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e determinou a correção dos valores de requisitórios pelos incides da caderneta de poupança é inconstitucional, fere o artigo 5º no parágrafo 5º do artigo 100 da Magna Carta e também o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias, bem como o Princípio da Coisa Julgada.“
    Ao final, requer que “(...) o V. Acórdão Recorrido seja reformado, com a reforma da decisão para que sejam os valores objetos da demanda corrigidos por índice de correção que reflitam a inflação acumulada do período, índice este diverso dos da caderneta de poupança, que não preservam o valor original do débito.” 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    De fato, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 9.11.2017, firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos  oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em  bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010,  p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).”
    (RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJ de 20.11.2017)
    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.
    Na sessão de 03.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Assim, o acórdão recorrido, no ponto concernente à correção monetária, diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Diante do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, no tocante à correção monetária, para afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator